Tribunal: TJMT
Processo: 1013485-09.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Reclamação 1013485-09.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ALISSON ASSUNCAO SILVERIO
RECORRIDO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALISSON ASSUNÇÃO SILVEIRO com fundamento no artigo 105, III, da Constituição Federal contra o acórdão proferido pela Seção de Direito Privado, assim ementado (Id. 26109468):
“RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE - PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC, assim como da Resolução n. 3/2016 do STJ, julga-se extinto o feito, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal. (N.U 1013485-09.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 15/06/2020)”
Os Embargos de Declaração de Id. 27689473 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 45949953.
Alega divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de aceitação de telas impressas de computador da parte adversa como prova, incorrendo, desta forma, em erro em julgado no Recurso Inominado 0070096-64.2017.811.000.
Recurso tempestivo, conforme certidão de Id. 46793971.
O recorrente pugnou, nas razões recursais, pela concessão da assistência judiciária gratuita, o que foi indeferido conforme Id. 50499451, pela ausência de comprovação dos elementos suficientes para concessão do benefício.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou, conforme Id. 46909997, que não houve o pagamento das custas judiciais em virtude do pedido de justiça gratuita.
Esta Vice-Presidência, por sua vez, indeferiu o pleito sob Id. 50499451, determinando, ao final, que a parte recorrente procedesse ao recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determina o art. 101, § 2o, do CPC.
Apesar de devidamente intimada para efetuar o pagamento, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo legal in albis, consoante certidão de Id. 53085488, o que implica na deserção recursal, consoante o artigo 1.007, caput, do CPC.
Em situação similar, não destoa a jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. FALTA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na hipótese, a agravante não recolheu o preparo do recurso especial e postula a concessão do benefício da justiça gratuita, o qual foi indeferido no STJ, com base em entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que a parte é sócia administradora de sociedade empresária e aufere renda razoável pelo exercício empresarial, ostentando alto padrão de vida. 2. Intimada a agravante para regularizar o preparo recursal e não efetuado este no prazo devido, por meio da juntada do comprovante do pagamento, foi-lhe aplicada a pena de deserção (arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, do CPC/2015) na decisão ora agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no AREsp 930.053/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 24/04/2019)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV